Tribunal: TJDFT
Processo: 0704753-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ENTE DISTRITAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DA REDE PRIVADA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A controvérsia jurídica sobre a obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não contemplados na Portaria no 2.982/2009 do Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais) foi decidida em recurso especial submetido à sistemática dos repetitivos (Recurso Especial no 1.657.156/RJ – Tema no 106, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgamento em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). Para a verificação da obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados nos atos normativos do SUS exigiu-se comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
2 – Os direitos à vida e à saúde estão erigidos como direitos fundamentais na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal, cabendo ao Estado velar por sua promoção e proteção.
3 – A determinação de fornecimento de medicação específica para tratamento de doença não afronta os princípios da isonomia e impessoalidade, nem se afigura como interferência indevida de um Poder em outro. Tal situação decorre de aplicação de dispositivos da Constituição da República, e é certo que cabe ao Poder Judiciário apreciar as eventuais violações ao seu texto, não podendo furtar-se a tanto, sob pena de violação ao contido no artigo 5°, inciso XXXV, da CF.
4 – Cuidando-se de medicamento padronizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e, portanto, fornecido pelo Sistema Único de Saúde - SUS, não pode o Estado recusar-se ao fornecimento mediante a simples alegação de não ter sido o fármaco receitado por médico da rede pública de saúde. É irrelevante o fato de o medicamento ter sido prescrito por médico da rede privada de saúde, pois o profissional detém a mesma capacidade técnica que o médico da rede pública para diagnosticar a doença e indicar o tratamento mais adequado ao paciente, inexistindo qualquer vedação legal nesse sentido. Precedentes.
Apelação Cível desprovida.